Tribunal: TJES
Processo: 0013110-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013110-34.2019.8.08.0024

APELANTE: JOE LOUIS AVANCINI e ERANI APARECIDA CALLADO

APELADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

JUÍZO PROLATOR: 11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. JULIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REPLAN. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ASSISTIDOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por JOE LOUIS AVANCINI e ERANI APARECIDA CALLADO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar (REPLAN), bem como de restituição dos valores correspondentes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça deferida.

II. Questão em discussão -
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão da sentença quanto a pontos relevantes suscitados pelos autores;
(ii) saber se há ilegalidade na cobrança de contribuições extraordinárias impostas aos assistidos, com fundamento em regulamento superveniente ao da data da aposentadoria, implicando alegada violação a direito adquirido ao regime anterior de custeio do plano de previdência complementar.

III. Razões de decidir -
3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhida. A sentença enfrentou, de modo suficiente, os pontos centrais da controvérsia, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC, inexistindo omissão relevante.
4. No mérito, o art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 determina que os déficits dos planos de previdência complementar devem ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção de suas contribuições. Trata-se de regra cogente, aplicável inclusive aos aposentados, não havendo direito adquirido à manutenção de regime de custeio pretérito.

5. O princípio da solidariedade intergeracional legitima a cobrança de contribuições extraordinárias para recomposição do equilíbrio atuarial, conforme previsto no regulamento do plano e nas normas do órgão regulador.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade da participação dos assistidos no equacionamento, ainda que sob regulamento anterior. A eventual má gestão deve ser apurada em ação própria, nos termos do §3º do art. 21 da LC nº 109/2001, sem afastar a obrigação contributiva.
7. Diante disso, mostra-se correta a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança pela FUNCEF, impondo-se a sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1.A imposição de contribuições extraordinárias a assistidos de planos de previdência complementar fechada é legítima e encontra amparo no art. 21 da LC nº 109/2001, sendo vedado o reconhecimento de direito adquirido à exclusão de responsabilidade pelo equacionamento de déficits.2.Eventuais irregularidades na gestão do fundo devem ser apuradas por meio de ação própria, não tendo o condão de afastar a aplicação da norma de equacionamento prevista em lei.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001, art. 21; Código de Processo Civil, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0736995-69.2018.8.07.0001, Rel. Des. César Loyola, j.17/07/2019; TJRJ, APL 0052547-79.2018.8.19.0002, Rel. Des.ª Cíntia Santarém Cardinali, j. 27/01/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013110-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOE LOUIS AVANCINI e outros

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REPLAN. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. ASSISTIDOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por JOE LOUIS AVANCINI e ERANI APARECIDA CALLADO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do déficit atuarial do plano de previdência complementar (REPLAN), bem como de restituição dos valores correspondentes, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão da sentença quanto a pontos relevantes suscitados pelos autores;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança de contribuições extraordinárias impostas aos assistidos, com fundamento em regulamento superveniente ao da data da aposentadoria, implicando alegada violação a direito adquirido ao regime anterior de custeio do plano de previdência complementar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não merece acolhida. A sentença enfrentou, de modo suficiente, os pontos centrais da controvérsia, conforme exige o art. 489, §1º, do CPC, inexistindo omissão relevante.

4. No mérito, o art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 determina que os déficits dos planos de previdência complementar devem ser equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção de suas contribuições. Trata-se de regra cogente, aplicável inclusive aos aposentados, não havendo direito adquirido à manutenção de regime de custeio pretérito.

5. O princípio da solidariedade intergeracional legitima a cobrança de contribuições extraordinárias para recomposição do equilíbrio atuarial, conforme previsto no regulamento do plano e nas normas do órgão regulador.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade da participação dos assistidos no equacionamento, ainda que sob regulamento anterior. A eventual má gestão deve ser apurada em ação própria, nos termos do §3º do art. 21 da LC nº 109/2001, sem afastar a obrigação contributiva.

7. Diante disso, mostra-se correta a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança pela FUNCEF, impondo-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A imposição de contribuições extraordinárias a assistidos de planos de previdência complementar fechada é legítima e encontra amparo no art. 21 da LC nº 109/2001, sendo vedado o reconhecimento de direito adquirido à exclusão de responsabilidade pelo equacionamento de déficits.2.
Eventuais irregularidades na gestão do fundo devem ser apuradas por meio de ação própria, não tendo o condão de afastar a aplicação da norma de equacionamento prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 109/2001, art. 21; Código de Processo Civil, art. 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0736995-69.2018.8.07.0001, Rel. Des. César Loyola, j. 17/07/2019;
TJRJ, APL 0052547-79.2018.8.19.0002, Rel. Des.ª Cíntia Santarém Cardinali, j. 27/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013110-34.2019.8.08.0024

APELANTE:
JOE LOUIS AVANCINI e ERANI APARECIDA CALLADO

APELADO:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES – DR. JULIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Os apelantes suscitam nulidade da sentença de ID
14678276
, ao argumento de que o juízo
a quo
teria deixado de enfrentar pontos relevantes da controvérsia, especialmente no tocante à impossibilidade de aplicação das alterações regulamentares posteriores ao REPLAN/1996, bem como quanto à responsabilidade exclusiva da patrocinadora pelo custeio de eventuais déficits.

Sem razão.

Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC, considera-se não fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, contudo, a sentença recorrida examinou de forma expressa e suficiente as questões fático-jurídicas relevantes, assentando a obrigatoriedade do equacionamento e a inexistência de direito adquirido a regime de custeio imutável.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que fundamente sua decisão em elementos jurídicos suficientes ao deslinde da controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

MÉRITO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOE LOUIS AVANCINI
e
ERANI APARECIDA CALLADO
em face da sentença de (fl.
420-43
1 – id 14678276) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
, julgou
improcedentes os pedidos autorais
de suspensão e restituição dos descontos efetuados a título de equacionamento do
déficit
do plano de benefícios previdenciários (REPLAN), reconhecendo a legalidade da cobrança e condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (fls. 437-476 - ID
14678276
)
, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, por não haver enfrentado pontos relevantes suscitados na inicial; (ii) a ilegalidade dos descontos promovidos pela apelada, sob o argumento de que se aposentaram sob o regulamento de 1996, que atribuía exclusivamente à patrocinadora a responsabilidade pelo custeio de eventuais
déficits
, inexistindo direito da FUNCEF de impor contribuições extraordinárias aos assistidos; (iii) que a aplicação de regras posteriores viola o direito adquirido dos participantes; e (iv) que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a impossibilidade de alteração do regime de custeio em prejuízo dos aposentados. Requerem, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos descontos e a condenação da apelada à restituição dos valores indevidamente retidos.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a definir se os apelantes, aposentados sob a égide do Regulamento de 1996 (REPLAN), podem ser compelidos a arcar com contribuições extraordinárias instituídas em regulamento superveniente para o equacionamento do déficit atuarial da FUNCEF.

Pois bem. Os apelantes defendem que as regras do regulamento vigente à época de sua aposentadoria asseguravam que eventuais
déficits
deveriam ser suportados exclusivamente pela patrocinadora (Caixa Econômica Federal), não lhes podendo ser transferida a obrigação de arcar com contribuições extraordinárias instituídas em período superveniente, sob pena de afronta ao direito adquirido.

Todavia, a tese não merece prosperar.

O regime jurídico da previdência complementar fechada é disciplinado pela
Lei Complementar nº 109/2001
, que em seu
art. 21
dispõe de forma categórica:

“O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas de previdência complementar será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

Esse dispositivo consagra o princípio da solidariedade intergeracional e contributiva, impondo que tanto patrocinadores quanto participantes e assistidos participem do esforço de recomposição do equilíbrio atuarial, em consonância com a própria lógica do regime de capitalização coletiva que sustenta a previdência complementar. Não se trata, pois, de inovação normativa que viole suposto direito adquirido, mas de regra cogente que assegura a sustentabilidade do plano, a higidez atuarial e a proteção dos próprios beneficiários.

A jurisprudência dos Tribunais tem reiteradamente reconhecido que a participação dos assistidos nos planos de equacionamento encontra amparo legal e não implica violação a direito adquirido. O precedente colacionado do
TJDFT
é categórico:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT DO PLANO DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IMPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. MÁ GESTÃO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA DIRIGENTES OU PATROCINADORA. 1. Apelação interposta pelos autores em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, para ser declarada a suspensão ou a limitação da cobrança de contribuições extraordinárias impostas aos participantes de plano de previdência complementar, em virtude do procedimento de equacionamento iniciado em 2014 e sucedido pelos procedimentos de 2015 e 2016. Em razão da sucumbência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. 2. Em se tratando de demanda de natureza cível entre o autor e a FUNCEF, não há que se falar em litisconsórcio passivo entre a ré e a Caixa Econômica Federal, devendo ser rejeitada a preliminar de competência da Justiça Federal para o processamento do feito - vez que não formulado nenhum pedido em face da empresa pública. 3. O Plano de Equacionamento pauta-se pelo princípio da solidariedade, de modo que o resultado deficitário, independente dos motivos que causaram o desequilíbrio do plano, deve ser balanceado por meio de contribuições tanto dos patrocinadores, como dos participantes e assistidos, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio atuarial. 4. A má gestão do fundo não afasta a contribuição extraordinária a ser vertida pelos participantes, patrocinadores e assistidos, devendo esta ser objeto de ação própria de responsabilização, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001. 5. Caso fosse reconhecida a nulidade ou determinada a limitação do plano de equacionamento sem a existência concreta de outras fontes de recursos capazes de fazer frente ao passivo apurado, poderia haver risco ao equilíbrio financeiro do fundo e à própria higidez do regime de previdência complementar instituído, em prejuízo dos autores e dos demais participantes. 6. Como a cobrança de contribuição encontra amparo legal e jurisprudencial, e está de acordo com o regramento do plano de equacionamento estabelecido nos termos da Resolução MPS/CGPC nº 26/2008, não se verifica a ilegalidade dos descontos efetuados. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 0736995-69.2018.8.07.0001, Rel. CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, j. 17/07/2019, DJE 25/07/2019).

No mesmo sentido, destaca-se o entendimento firmado pelo TJ-RJ, cuja ementa dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF . CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS MENSAIS NOS PROVENTOS DOS AUTORES, RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, SÃO INDEVIDOS; A DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A ESTE TÍTULO, EM DOBRO, DESDE MAIO DE 2016; E O RECEBIMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES QUE NÃO MERECE PROSPERAR . PLANO DE EQUACIONAMENTO REALIZADO PELA RÉ, QUE RESULTOU NO AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS ATIVOS E APOSENTADOS, A FIM DE GERAR UM ACRÉSCIMO DE RENDA SUFICIENTE PARA COBRIR DÉFICIT TÉCNICO ENCONTRADO. A POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA O EQUACIONAMENTO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIAS POSSUI AMPARO NA LEI COMPLEMENTAR 109/2001, QUE DETERMINA QUE, EM CASO DE RESULTADOS DEFICITÁRIOS OBTIDOS PELOS PLANOS NO DECORRER DA RELAÇÃO, PODEM SER INSTITUÍDAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, A CARGO DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE EQUACIONAR O ALUDIDO DÉFICIT. NO CASO EM EXAME, NÃO HÁ QUALQUER QUESTIONAMENTO QUANTO À LEGITIMIDADE FORMAL DA REALIZAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE EQUACIONAMENTO, PODENDO SER INFERIDO, PORTANTO, QUE A SUA INSTITUIÇÃO SE DEU EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA ENTIDADE E NO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 . OS VÍCIOS E IRREGULARIDADES APONTADOS PELOS AUTORES PARA JUSTIFICAR A ORIGEM DO DÉBITO EXISTENTE NÃO SÃO CAPAZES DE IMPEDIR O PLANO DE EQUACIONAMENTO, NEM TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DOS ADERENTES DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA O CUSTEIO DO DÉFICIT. AINDA QUE O DÉBITO E A CRISE FINANCEIRA DO PLANO SEJAM CONSEQUÊNCIA DE ATITUDES CRIMINOSAS OU ERRÔNEAS DE SEUS ADMINISTRADORES, A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO FUNDO É IMPRESCINDÍVEL PARA A VIABILIDADE DA ENTIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO CONTRA DIRIGENTES OU TERCEIROS QUE DERAM CAUSA AO PREJUÍZO, PREVENDO O § 3ª DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 QUE EVENTUAL VALOR RECUPERADO DEVERÁ SER EXCLUSIVAMENTE UTILIZADO PARA DIMINUIR O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO OU NA MELHORIA DO PLANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MATEM. HONORÁRIOS RECURSAIS DE 2%. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(TJ-RJ - APL: 00525477920188190002, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

A má gestão eventualmente alegada pelos apelantes não autoriza o afastamento dos descontos, devendo eventual responsabilização de dirigentes ou da própria patrocinadora ser perseguida em ação própria, sob pena de desequilibrar ainda mais o plano e comprometer o pagamento de todos os benefícios.

Tais precedentes evidenciam a orientação uniforme dos Tribunais no sentido de que o equacionamento de
déficit
atuarial é medida legalmente prevista e indispensável à manutenção do equilíbrio financeiro do fundo de pensão, não havendo direito adquirido dos participantes e assistidos a permanecerem imunes a contribuições extraordinárias.

Assim, também no caso em exame, afigura-se legítima a cobrança realizada pela FUNCEF, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Portanto, à luz da legislação de regência e da jurisprudência aplicável, não se verifica qualquer ilegalidade nos descontos realizados pela FUNCEF a título de equacionamento de
déficit
atuarial, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.